Tribunal: TJDFT
Processo: 0703933-04.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INOVAÇÃO RECURSAL RECONHECIDA. SENTENÇA EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. COBRANÇA DE DESPESAS CONDOMINIAIS DO EX-SÍNDICO. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL. DÉBITO DO SÍNDICO DURANTE SEU MANDATO. INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL APÓS A SAÍDA DO SÍNDICO. PROIBIÇÃO DO VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM E PRINCÍPIO DA ACTIO NATA. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL. Se as questões de fato deduzidas no recurso não foram suscitadas na contestação, não sendo objeto de análise pelo magistrado a quo, resta configurada a inovação recursal, inviabilizando o seu conhecimento, nos termos do artigo 1.014, do Código de Processo Civil. De acordo com o princípio da congruência, simetria ou paralelismo, a sentença deve decidir a lide nos exatos limites da demanda, não podendo se posicionar além do que foi pedido nem aquém e tampouco dele se alhear, sob pena de nulidade. Não há que falar que a sentença foi extra petita se o decisum não concedeu provimento jurisdicional fora do que foi pedido. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento de recurso especial repetitivo, firmou o entendimento de que é quinquenal o prazo prescricional para que o Condomínio geral ou edilício (vertical ou horizontal) exercite a pretensão de cobrança de taxa condominial ordinária ou extraordinária, constante em instrumento público ou particular, a contar do dia seguinte ao vencimento da prestação. (REsp 1483930/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 23/11/2016, DJe 01/02/2017). O termo inicial para a prescrição da cobrança das despesas condominiais do ex-síndico tem início a partir do momento em que o condomínio toma conhecimento, por meio do novo síndico, da existência da dívida. Não corre a prescrição para o condomínio durante o período em que o réu era seu síndico e representante legal, sob pena de premiar o requerido pela conduta de inadimplência ao tempo em que era o responsável pela cobrança das despesas de todos os condôminos, inclusive de si mesmo, aplicando-se ao caso a proibição do venire contra factum proprium e da actio nata. Tratando-se de obrigação propter rem, o proprietário do imóvel responde pelo pagamento das tarifas condominiais cobradas. Ainda que o proprietário tenha locado o imóvel, constando no contrato a obrigação do locatário pelas despesas condominiais, permanece como responsável legal pelas despesas condominiais, ressalvado o seu direito de regresso.